Tribunal: TJSP
Processo: 1008559-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURAS NA MÃO E PERNA ESQUERDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.